Tribunal: CARF
Processo: 10865.003788/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003788/2008-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.640 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA
COM
A
DEMANDA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA TÁCITA. SUMULA CARF N° 1.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto da demanda
administrativa, por associação coletiva da qual o sujeito passivo é filiado,
importa renúncia às instâncias administrativas, quando o objetivo é valer-se do
provimento do Judiciário para que seja declarada a improcedência do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento, com retorno ao colegiado de
origem.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003788/2008-55
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003788/2008-55

No presente processo, trata-se do Debcad 37.168.183-9, Auto de Infração de
Obrigação Principal (AIOP), relativo a diferenças de Contribuições Previdenciárias a cargo dos
segurados contribuintes individuais (trabalhadores autônomos), incidentes sobre os serviços
prestados de transporte rodoviário de carga, no período de 04/2003 a 09/2008.
Nos termos do Relatório Fiscal de e-fls. 25 a 34, o sujeito passivo recolheu a
contribuição adotando como base de cálculo o percentual e 11,71% do valor constante no Recibo
de Pagamento a Autônomo (RPA), contrariando o disposto na Portaria MPAS 1.135, de 2001,
que fixa a base de cálculo em 20% da remuneração paga ao transportador autônomo. Assim, no
presente lançamento, exige-se a diferença de contribuição decorrente do reajuste da base de
cálculo, de 11,71% para 20%.
A Fiscalização menciona a existência de ações judiciais propostas pela
Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística (NTC) e Confederação Nacional do
Transporte (CN), para desobrigarem seus associados do recolhimento da Contribuição em
destaque, com base de cálculo majorada pela Portaria MPAS 1.135, de 2001.
Impugnado o lançamento, em sede de julgamento em primeira instância não se
conheceu da matéria sujeita ao crivo do Poder Judiciário, conhecendo-se tão-somente da
decadência e da exigência de Juros Selic, dando-se provimento quanto à primeira. Confira-se o
Acórdão de Impugnação (fls. 172 a 178):
Ementa
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2006
Ementa: RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DIFERENCIADA
NA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto. Quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada.
PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO PARCIAL.
Na hipótese de pagamento parcial referente ao fato gerador reconhecido pelo sujeito
passivo, a contagem do lapso decadencial far-se-á a partir da ocorrência do mesmo.
TAXA SELIC.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Voto
16. Isto posto, dou provimento em parte à impugnação para excluir do presente
lançamento, por decadência, as competências lançadas até a competência 10/2003 e
declarar o contribuinte devedor do débito remanescente no valor de R$ 94.704,44,
conforme DADR em anexo.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003788/2008-55

Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 10/10/2019, prolatando-se o Acórdão no 2402-007.621 (e-fls. 256 a 265), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2006
CONCOMITÂNCIA
DE
INSTÂNCIAS.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal importa renúncia às instâncias administrativas, não havendo,
destarte, de se conhecer da matéria concomitante, implicando conhecimento parcial do
recurso voluntário em face das demais matérias.
APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1°. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic
para títulos federais.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente à
majoração da alíquota de 11,71% para 20,0%, instituída pela Portaria MPAS 1.135, de
2001, em razão de concomitância com ação judicial impetrada, e, na parte conhecida do
recurso, negar-lhe provimento.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão em 14/11/2019 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 285) e, em 29/11/2019 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 287 a 288), interpôs o Recurso Especial de e-fls. 289 a 297, com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, visando rediscutir as matérias:
- possibilidade de discussão administrativa de matéria objeto de discussão judicial
por meio de ação judicial ajuizada por associação de classe;
- extinção das exigências relativas às Contribuições Previdenciárias objeto do
DEBCAD 37.168.183-9.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, nos termos do despacho de 13/01/2020
(e-fls. 352 a 358), porém somente foi analisada a primeira matéria. Distribuído o processo na
Instância Especial, o lapso foi identificado, retornando-se os autos à Câmara recorrida, para
complementação do despacho de admissibilidade, conforme o Despacho de Saneamento de fls.
368/369.
O exame de admissibilidade foi complementado pelo despacho de 03/11/2020 (e-
fls. 371 a 373), negando-se seguimento à segunda matéria, de sorte que somente foi admitida a
rediscussão da matéria possibilidade de discussão administrativa de matéria objeto de
discussão judicial por meio de ação judicial ajuizada por associação de classe.
Relativamente à matéria admitida, o sujeito passivo alega, em síntese, que o
ajuizamento de ação judicial por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela com objeto idêntico aquele constante na demanda coletiva, uma
vez que não fica induzida a litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte, nos termos da lei.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003788/2008-55

O processo foi encaminhado à PGFN em 28/01/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 359) e, em 12/02/2020, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de e-fls. 360 a 365 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 366), contendo as seguintes
alegações:
- a existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto da
discussão travada nestes autos, impetrado por Associação da qual a interessada faz parte,
configura a concomitância dos feitos administrativo e judicial, haja vista que a matéria versada
no presente recurso é a mesma discutida no Poder Judiciário;
- tal circunstância importa, indiscutivelmente, na impossibilidade de apreciação da
controvérsia pela Câmara a quo;
- é cediço que a opção pela via judicial implica renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de recurso formulado;
- busca-se evitar decisões conflitantes, sendo inquestionável a autoridade do
pronunciamento do Poder Judiciário em relação aos decisórios proferidos por órgãos
administrativos, em razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição;
- nesse sentido, o Decreto-lei n.o 1.737, de 1979, em seu art. 1o, § 2o, bem como a
Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único, estabelecem que a propositura, pelo contribuinte,
de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda,
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência de recurso acaso
interposto;
- na mesma esteira, foi editado o Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 3,
de 1996;
- nesse sentido são as decisões desse Conselho, envolvendo especificamente a
questão versada nestes autos, a exemplo dos Acórdão 9202-006.835 e 301-33.151;
- a pretensão do contribuinte encontra óbice na concomitância do presente feito
com a demanda judicial, versando sobre o mesmo objeto, nos moldes da Súmula no 01 do CARF.
Ao final, a Fazenda Nacional pede a manutenção da decisão recorrida.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 37.168.183-9, Auto de Infração de
Obrigação Principal – AIOP, relativo a diferenças da Contribuição Previdenciárias a cargo dos
segurados contribuintes individuais (trabalhadores autônomos), incidentes sobre os serviços
prestados de transporte rodoviário de carga no período de 04/2003 a 09/2008.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 25 a 34, o sujeito passivo recolheu a
contribuição adotando como base de cálculo o percentual e 11,71% do valor constante no Recibo
de Pagamento a Autônomo-RPA, contrariando o disposto no Portaria MPAS 1.135, de 2001, que
fixa a base de cálculo em 20% da remuneração paga ao transportador autônomo. Assim, no
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003788/2008-55

presente lançamento exige-se diferenças decorrentes do reajuste da base de cálculo de 11,71%
para 20%.
A Autoridade Fiscal menciona a existência de ações judiciais propostas pela
Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística (NTC) e Confederação Nacional do
Transporte (CNT) para desobrigar os seus associados do recolhimento da Contribuição em
destaque com base de cálculo majorada pela Portaria MPAS 1.135, de 2001.
A decisão recorrida vazou o entendimento de que não poderia conhecer do
Recurso Voluntário, quanto à aplicação da base de cálculo prevista na referida Portaria, em razão
da existência de ações judiciais com o mesmo objeto da demanda administrativa, os mandados
de segurança coletivos impetrados pela NTC e pela CNT.
No Recurso Especial, o sujeito passivo pede que se conheça da discussão
acerca da majoração da base de cálculo de 11,71% para 20%, sob o fundamento de que as
ações judiciais coletivas não caracterizariam a concomitância, já que aos mandados
coletivos não seria aplicável a renúncia a discussão administrativa, que restringir-se-ia a
demandas ajuizadas pelo próprio sujeito passivo.
No que tange à vinculação da recorrente às entidades postulantes dos mandados
de segurança coletivos, trata-se de fato incontroverso, inclusive mencionado pela própria
Contribuinte em seu Recurso Voluntário, conforme se vê do trecho transcrito no voto condutor
do acórdão recorrido (destaque no original):
Nesse sentido, a Confederação Nacional do Transporte - CNT, entidade sindical de
grau superior que representa, em grau máximo, a categoria da qual faz parte a
recorrente, adotando mesma linha de raciocínio aqui utilizada pela recorrente em
sede de recurso voluntário, impetrou Mandado de Segurança Coletivo n'. 7790/DF,
originário do Egrégio Superior Tribunal Justiça, para o fim de se questionar a
legal id.ade/constitucional idade do aumento do percentual para fins de definição
da base imponível da contribuição social dos trabalhadores, incidentes sobre o seu
salário-de-contribuição, ora guerreada nos autos, por meio da referida Portaria
Ministerial n °. 1.135/2001.
Atualmente, o presente processo encontra-se em grau de Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança n° 25.476, perante o Colendo Supremo Tribunal Federal,
aguardando julgamento, mas já com 7 votos proferidas, contra 1, favoráveis aos
interesses dos contribuintes, conforme consulta p rocessual eletrônica (www.stf.jus.br).
De todo modo, registre-se, por oportuno, que a recorrente deixou de recolher a
referida contribuição social dos trabalhadores, com base à alíquota de 11 % sobre
o valor da base de cálculo ilegalmente alterada por meio da aqui atacada Portaria
.MPAS n°. 1.135/2001, tendo em vista a concessão de medida liminar, nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo n. 2001.61.00.109170-4, impetrado pela
Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logísticas - NTC, para o fim de se
reconhecer o direito líquido e certo de seus associados a continuar a recolher a
mencionada contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, incidente sobre os serviços de frete, carreto ou transporte de passageiros
prestados por autônomos (carreteiros), à base de 11,71%, conforme cópia da
decisão oportunamente anexada aos autos.
Apenas para fim de argumentação, importante anotar que a recorrente é pessoa jurídica
de direito privado devida e regularmente associada à Associação Nacional de
Transporte de Cargas e Logísticas - NTC, conforme faz prova a copia da declaração
emitida pela própria entidade anexada aos autos, o que demonstra que a peticionante
teve assegurado seu direito de não se sujeitar à odiosa cobrança veiculada por norma
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003788/2008-55

infralegal, nos termos e para os fins da medida liminar concedida nos autos do
mencionado Mandado de Segurança Coletivo n. 2001.61.00.109170-4.
Nesse sentido, a recorrente tem plena convicção de que se afigura absolutamente
ilegítima a exigência da Contribuição Social dos trabalhadores, incidentes sobre o seu
salário-de-contribuição, na hipótese em comento, especialmente em 'razão da
ilegalidade da majoração de.tributo por meio de norma infralegal, ou seja, através de
portaria ministerial editada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, que
elevou . o percentual definidor da base de cálculo das contribuições em apreço de
11,71% para 20%, incidente sobre o valor bruto da prestação de serviços de autônomos
(carreteiros), conforme restará amplamente evidenciado. (destaques no voto do
recorrido)
Os trechos acima revelam, além da filiação da Recorrente às entidades NTC e
CNT, que o objeto das ações judiciais é o mesmo da discussão administrativa – a majoração da
base de cálculo pela Portaria MPAS 1.135, de 2001 – o que não deixa dúvida acerca da
concomitância entre as discussões administrativa e judicial, de sorte que, tendo em vista a
prevalência das decisões judiciais, o litígio não pode sequer ser conhecido na esfera
administrativa, em face da caracterização da desistência/renúncia. É o que resta claro no art. 78,
do Anexo II, do Ricarf, com base na Lei no 6.830, de 1980. Confira-se:
Art. 38, da Lei no 6.830, de 1980:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Art. 78, do Anexo II, do Ricarf:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Em julgamento tratando da mesma discussão, essa Turma decidiu, por meio do
Acórdão no 9202-006.835, de 22/05/2018, que a existência de mandado de segurança coletivo,
nos casos em que o sujeito passivo se vale do provimento judicial para deixar de recolher o
tributo questionado, caracteriza a concomitância representativa de renúncia à discussão
administrativa. Confira-se da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITANTE. RENUNCIA TÁCITA. INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. SUMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura de ação judicial por
associação coletiva da qual o sujeito passivo é filiado, quando desde o lançamento o
mesmo busca valer-se da referida ação para determinar a improcedência do lançamento,
desde que possua o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003788/2008-55

apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Na ocasião, acompanhei o entendimento contido no voto da Ilustre Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, que ora adoto como minhas razões de decidir:
Em face dos pontos trazidos no Recurso especial e do conteúdo do acórdão recorrido
entendo que a apreciação do presente recurso cinge-se à discussão em relação à
existência ou não de concomitância quando o contribuinte busca beneficiar-se de ação
coletiva impetrada por associação da qual é filiado.
Assim, argumenta para ter acatado seu pedido:
- Preliminarmente, destaca que o fato de a Recorrente e a Impetrante do Mandado de
Segurança Coletivo no 000752856.2010.4.01.3400 não serem a mesma pessoa está
incontroverso nos autos. Ressalta que, conforme narrado na autuação às fls. 46 e no
acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, o referido
Mandado de Segurança foi interposto pelo CONSELHO DE EXPORTADORES DE
CAFÉ DO BRASIL – CECAFÉ; e em razão disso, mostra-se desarrazoado entender-se
pela concomitância de discussão na esfera administrativa e judicial, quando não há
identidade de partes.
- Traz o Parecer Normativo COSIT no 7 de 22 de agosto de 2014 que demonstra
importante manifestação sobre o tema, como também excerto do Parecer
PGFN/COCAR no 2/2013, além de trecho do Acórdão no 9101-001.107, que trata da
questão da seguinte forma:
- Argumenta que o acórdão recorrido, ao indicar, exclusivamente, o verbete da Súmula
no 1 do CARF como razão de decidir, aplica o dispositivo legal invocado pela maioria
dos julgadores dos acórdãos paradigmas apresentados, que consubstanciaram a referida
súmula, qual seja, o art. 38 da Lei 6.830/80, in verbis:
Art. 38 A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida
do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
- Ressalta que o principal fundamento contido nos acórdãos paradigmas da Súmula no 1
do CARF, além do dispositivo legal supracitado, é no sentido de o controle do Poder
Judiciário se sobrepor ao controle administrativo do lançamento (efetuado no âmbito do
Processo Administrativo), em razão de não se poder excluir da apreciação do Poder
Judiciário qualquer lesão, ou ameaça de lesão a direito individual, nos termos do art. 5o,
XXXV da CF/88; dessa forma, como os atos administrativos se sujeitam ao controle
judiciário, qualquer decisão administrativa não possui eficácia diante de decisão
judicial, que a ela se sobrepõe, razão pela qual o processo administrativo, quando
concomitante a processo judicial, se mostraria inócuo.
- Observa, contudo, que o aludido conflito entre a decisão judicial e a administrativa não
ocorre em relação ao Mandado de Segurança Coletivo pela sua simples impetração, em
razão dele, nos termos do art. 22, § 1o da Lei 12.016/096, não impedir a propositura de
ações individuais.
- Afirma que resta evidente que, caso o resultado do Mandado de Segurança Coletivo
seja a não concessão da segurança, aquele que foi representado poderá permanecer
discutindo o mesmo objeto do mandamus já julgado improcedente, o que sem sombra
de dúvidas, pode ocorrer na esfera administrativa, retirando o caráter inócuo da
discussão na esfera administrativa mesmo quando a questão está sendo discutida na
esfera judicial mediante ação coletiva.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003788/2008-55

- Acrescenta que a entidade de classe não depende da autorização de todos os seus
membros para impetrar o Mandado de Segurança Coletivo, o que retira o caráter
facultativo da discussão na esfera administrativa ou judicial por parte da Recorrente.
- Conclui que, caso prevaleça o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, a
Recorrente não terá opção de impedir a entidade de classe de ajuizar a ação coletiva e
tampouco poderá se defender na esfera judicial, o que acarretaria ter o seu direito ao
contraditório e ampla defesa, insculpido no art. 5o, LV da CF/88, negado.
- Traz ainda ementa do Acórdão no 330101.316, in verbis:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
FISCAL
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL
INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, ou qualquer outra medida judicial
proposta pelo sindicato da categoria econômica, por substituição processual, não se
encontra entre as hipóteses previstas em que deva ser reconhecida a renúncia à esfera
administrativa, prevista no art. 1o, § 1o do Decretolei no 1.737, de 1979 e art. 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/80 e art. 78, § 1o do Anexo II, do RICARF.
Recurso Parcialmente Provido.
Embora o recorrente entenda restar equivocada a interpretação adotada pelo acórdão
recorrido, entendo que razão não lhe assiste. Na verdade, assim como trazido em um
dos paradigmas existe concomitância na ação judicial com o presente lançamento,
considerando a situação sob análise.
Com efeito, conforme consta do relatório fiscal a autoridade lançadora informa que o
interessado apresentou decisão judicial proferida no processo no
000752856.2010.4.01.3400, movida pelo CONSELHO DE EXPORTADORES DE
CAFÉ DO BRASIL – CECAFÉ em benefício de seus associados, a o fim de ser
reconhecida a inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência de contribuição
previdenciária incidente sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas, com o
seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, concedo a segurança para declarar o direito dos filiados do
impetrante a se absterem de reter e recolher, por sub-rogação, a contribuição
denominada FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural e empregadores, pessoas naturais, fornecedores de
café, instituída pela Lei no 8.212/95, com redação dada pela Lei no 8.540/95.”,
Conforme consta da decisão recorrida os fundamentos para declarar a concomitância
foram assim expressados:
(...)
Ao contrário dos pontos trazidos pelo recorrente, entendo que a citada medida judicial
versa sobre a mesma matéria tratada nos ora debatidos Autos de Infração de Obrigação
Principal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga qualquer outra exarada
na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada formal e
material. Na verdade, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte
Administrativa, acerca da matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da
decisão judicial transitada em julgado, que diga-se busca o recorrente, na sua
interpretação, ver aplicado ao presente lançamento.
A releitura da norma encartada no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia
processual, conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia
dos beneficiários acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na
esfera administrativa e à desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003788/2008-55

Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social INSS nos processos de
interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso
para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
Registre-se, por relevante, que o Recorrente ab initio invoca em seu favor os frutos que
lhe são positivos dimanados dos provimentos obtidos na Instância Judicial acima
referidas. Diante desse quadro, atraindo para si o Recorrente os efeitos da demanda
judicial, qualquer que seja a decisão proferida na esfera Administrativa, esta não surtirá
qualquer consequência perante o provimento judicial.
Discordo da alegação de que a existência de medida judicial coletiva, ajuizada por
associação da qual a Recorrente faz parte, não induz à renúncia da discussão
administrativa pelo contribuinte individual.
O Mandado de Segurança ora em apreço houve-se por impetrado pelo CONSELHO DE
EXPORTADORES DE CAFÉ DO BRASIL – CECAFÉ, não em defesa de seus direitos
próprios, mas, sim, em defesa dos direitos individuais homogêneos de suas associadas,
eis que pertinentes às suas finalidades empresariais, representando as judicialmente.
Assim, dispõe a Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 em seu art. 21:
Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com
representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos
a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de
classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1
(um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus
membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas
finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.
Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem
ser:
I coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza
indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a
parte contrária por uma relação jurídica básica;
II individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de
origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos
associados ou membros do impetrante.
Note-se que, nos termos do art. 21, caput, da Lei no 12.016/2009, acima transcrito, a
defesa dos direitos individuais homogêneos dos associados, mediante Mandado de
Segurança Coletivo, pela sua associação legalmente constituída, quando pertinentes às
suas finalidades, dispensa a autorização especial dos associados.
Dessarte, o Órgão Julgador de 1a Instância conheceu da impugnação não pela ausência
de concomitância quanto ao sujeito, mas por entender que não haveria identidade de
matéria, o que foi defendido de forma diversa pelo recorrente em seu recurso voluntário.
Diante desse quadro, versando as Demandas Judiciais invocadas pelo Recorrente sobre
a suposta inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência de contribuição
previdenciária incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa
física, inviável se torna o seu conhecimento por esta Corte, que deve restringir sua
apreciação e julgamento, tão somente, sobre as questões não incluídas nas ações
judiciais em relevo, assim, como feito no acórdão recorrido.
Dessarte, pugnamos igualmente pelo não conhecimento dos temas levados à apreciação
do Poder Judiciário, e reiterados nos vertentes Instrumentos Recursais interpostos
perante este Colegiado, com fundamento no preceito esculpido no art. 126, §3o, da Lei
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003788/2008-55

no 8.213/91, em interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e
da economia processual.
Reitere-se que, a renúncia ora em voga, independe de ato volitivo da parte, ou mesmo
de ato de vontade do Recorrente. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva,
independentemente do motivo ou do tempo em que (...)
Ora, resta patente que desde o Recurso Voluntário o contribuinte busca e assume valer-
se de ação judicial para eximir-se do pagamento da contribuição sobre a aquisição de
produtor rural. Não se trata aqui, de buscar o contribuinte desde a autuação liminar
impetrada pela associação o beneficia e por conseguinte a autuação não deve prevalecer.
Neste caso, parece-nos até engraçado avaliar sua argumentação, posto que a todo
momento quer valer-se da decisão para determinar a improcedência da autuação,
mas quando o acórdão recorrido encaminha pela concomitância já que a decisão
judicial é que dará a palavra final acerca do mérito da autuação, busca
argumentação no sentido de inexistência de concomitância por não ter sido o autor
direto da referida ação judicial. Ou seja, para beneficiar-se da ação vale e a cita a
todo momento, já para ter sua matéria apreciada, vislumbrando a possibilidade do
julgamento lhe ser favorável, busca afastar-se da existência da referida ação.
(destaquei)
Não entendo plausível tal entendimento, razão pela qual entendo que a argüição pelo
sujeito passivo, desde a autuação, de existência de ação, acaba por ser determinante para
que se declare a concomitância, passando a decisão final acerca do tema a ser do poder
judiciário. (demais destaques no original)
Destarte, tendo em vista que a decisão final sobre a questão da majoração da
alíquota, de 11,71% para 20,0%, instituída pela Portaria MPAS 1.135, de 2001, será aquela
proferida pelo Poder Judiciário, caracteriza-se a concomitância, portanto andou bem o Colegiado
recorrido, ao não conhecer do Recurso Voluntário, no que tange a esse tema. Deve, portanto, ser
mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do sujeito passivo e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital